Tribunal: STF
Processo: RE 1025152
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Embargos de divergência em embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário. Serventuário de cartório não oficializado. Aposentadoria concedida pelo regime próprio. Respeito ao direito adquirido. Reajustes e abonos pecuniários concedidos com base em lei local. Súmula nº 280/STF. Embargos de divergência providos.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assegura o direito adquirido dos serventuários de cartórios não oficializados que já estejam recebendo benefícios previdenciários pelo regime próprio de previdência social ou que já tenham preenchido os requisitos para recebê-los. Precedentes: ADI 4.641 e ADI 4.420.



    2. A pretensão de reajuste do benefício e concessão de abonos pecuniários de acordo com os mesmos índices e parâmetros aplicados aos servidores públicos do Poder Judiciário estadual foi decidida pelo Tribunal de origem com fundamento em legislação infraconstitucional local. Incidência da Súmula 280/STF. 



    3. Embargos de divergência providos.